Tribunal: STF
Processo: ARE 1482629
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES PARA AS DILIGÊNCIAS DE BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR.



    1. No caso concreto, toda a diligência decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.